Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS - ANATRIP - contra ato atribuído ao Sr. Secretario de Transporte e Mobilidade Urbana do Distrito Federal, consubstanciado na Circular n.o 6/2022 - SEMOB/GAB, expedida no dia 23 de fevereiro de 2022, pela qual se noticiou que “neste momento, não será concedida autorização para reajuste das tarifas praticadas no âmbito do Serviço de Transporte Semiurbano.” (id Num. 33113121 - Pág. 1). Em síntese, afirma que há violação ao direito liquido e certo das empresas que operam o transporte semiurbano ao reajuste anual, pois embora previsto para ocorrer na segunda quinzena do mês de fevereiro de cada ano, conforme artigo 3o da Resolução ANTT no 4.768/2015, e em que pese tempo hábil para estudos e cálculos necessários ao procedimento de revisão tarifária e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do aludido serviço, a Autoridade Impetrada não acolheu os estudos técnicos e o percentual apresentado pela ANTT, negando o ajuste tarifário com a justificativa de ausência de procedimento de revisão tarifária, além de condicioná-lo à implementação do sistema de bilhetagem eletrônica, implementação esta que, segundo alega, acarretará um investimento de mais de um milhão de reais por empresa. Assevera que além de violar o artigo 3o da Resolução ANTT no 4.768/2015, a omissão do Poder Concedente viola também o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, que assegura aos concessionários a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para o qual o reajuste tarifário é essencial. Aduz que se faz necessário, com urgência, que haja uma correção nos valores praticados na tarifa do transporte coletivo semiurbano de passageiros do entorno do DF, uma vez que as operações tem sido realizadas com grandes dificuldades e que há risco de colapso das empresas, que não contam com tarifa técnica, muito menos com subsídio para o restabelecimento do equilíbrio econômico. Em suma, argumenta que estão presentes os requisitos da verossimilhança e do perigo de dano e requer a concessão de liminar para determinar à Autoridade Impetrada que aplique o coeficiente tarifário estabelecido pela ANTT no Relatório à Diretoria SEI No83/2022, ou seja, no percentual de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento). No mérito, a confirmação da liminar e concessão da segurança. Custas recolhidas conforme ID 33113119 e ID 33113120. É a suma dos fatos. Como anteriormente relatado, pugna a Impetrante pela concessão de medida liminar para determinar à Autoridade Impetrada que aplique o coeficiente tarifário no percentual de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento estabelecido pela ANTT, nos termos do Relatório à Diretoria No 83/2022. É sempre oportuno lembrar, segundo lições de Hely Lopes Meirelles, que “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Outra não é a dicção do art. 7o, inciso III da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) ao dispor que o juiz, ao despachar a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Ocorre que no caso, em que pesem as assertivas produzidas, não vislumbro, pelo menos num exame perfunctório, fundamento relevante apto a demonstrar ilegalidade ou abuso de poder que caracterize ato violador de direito líquido e certo. Registre-se que segundo o Convênio de Delegação no 001/2020, celebrado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e o Distrito Federal, a este foi atribuído poderes para definir a politica tarifária para os serviços delegados, promovendo levantamento de informações aplicados a definições de tarifas. (id Num. 33113122 - Pág. 3). Quanto à revisão tarifária de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento) invocado pela Impetrante e que foi previsto pela ANTT no Relatório à Diretoria No 83/2022, observa-se que o mesmo Relatório estabelece que o reajuste proposto se aplica aos serviços semiurbanos operados sob o regime de Autorização Especial geridos diretamente pela ANTT, salientando que os entes públicos locais (Convenente) que firmaram convênio de delegação administrativa para a gestão e a fiscalização de serviços semiurbanos com a ANTT (Concedente) podem considerar ou não o reajuste proposto. E acrescenta: “compete ao Convenente deferir a política tarifária dos serviços semiurbanos delegados.“ (ID 33113127 - Pág. 15) Quadra ainda observar que o ato impugnado, consubstanciado na Circular 6/2022 - SEMOB/GAB, de 23/02/2022, não afastou definitivamente a possibilidade de reajuste, mas estabeleceu que no momento não seria concedida a autorização, destacando a importância da obtenção de dados operacionais e informações sobre o serviço prestado que subsidiam os estudos e cálculos para o procedimento de revisão tarifária e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Diante desse quadro, dentro de uma análise inicial e provisória da prova documental pré-constituída, não vislumbro ilegalidade manifesta que autorize a concessão da liminar vindicada para aplicar o coeficiente tarifário estabelecido pela ANTT no Relatório à Diretoria SEI No83/2022 no percentual de 25,126% (vinte e cinco inteiros e cento e vinte e seis milésimos por cento). INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Solicitem-se informações. Dê-se ciência à d. Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 18 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator